Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-41.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS, BEM SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO NO PERÍODO - RECÁLCULO DETERMINADO, COM REFLEXO NA DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES, CORRIGIDOS E COM JUROS, ADMITIDA COMPENSAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.